Tribunal: TJDFT
Processo: 0742455-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a tutela de urgência foi indeferida aos 24/07/2024 e por decisão divulgada no DJ-e aos 26/07/2024. Ante eventual preclusão da matéria e que possa constituir empecilho ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403